Tribunal: TJES
Processo: 5014624-34.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014624-34.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: JOVANDIR GARBELOTTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR VÍCIO FORMAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reduziu o valor de astreintes, mas manteve a nulidade de débito de energia elétrica apurado via Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenação por danos morais, sob o argumento de que o julgado incorreu em omissões quanto à legislação do setor elétrico e à competência constitucional da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão quanto à legalidade do procedimento de recuperação de consumo, à suposta concessão indevida de gratuidade de serviço e ao enriquecimento sem causa do consumidor, ou se a pretensão revela mero intuito de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta a controvérsia de forma exauriente, fundamentando a nulidade do débito na inobservância das normas regulamentares da própria ANEEL e nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor e sem a oportunidade de acompanhar as diligências e perícias configura vício procedimental que invalida a cobrança.

6. A declaração de inexigibilidade do débito decorre logicamente da nulidade do procedimento administrativo, não implicando omissão sobre normas de concessão de serviço público ou enriquecimento ilícito.

7. O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não autoriza a utilização dos aclaratórios para a rediscussão de questões já resolvidas no julgamento.

8. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais opera-se por força do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte recorrente, mesmo diante da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, a embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que balizam o setor elétrico, alegando que o acórdão, ao anular o débito apurado via TOI, teria ignorado a legalidade do procedimento e gerado enriquecimento ilícito do consumidor.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

In casu
, não se vislumbram os vícios apontados, pois, diferente do alegado pela embargante, o v. acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma exauriente, fundamentando a nulidade do procedimento administrativo justamente na inobservância das normas regulamentares da própria ANEEL e nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diferente do que alega a embargante, o julgado não conferiu "gratuidade" ao serviço, mas reconheceu que a apuração de suposta irregularidade não pode prescindir do devido processo legal, conforme se extrai do seguinte trecho:

"[...] quanto à declaração de nulidade do TOI n. 9719544 (ID 14361669) e da dívida dele decorrente, a despeito do esforço argumentativo da recorrente, verifica-se que a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em afronta aos artigos 590, 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2010 da ANEEL, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica [...].

[...]

Especificamente quanto a isso, é possível verificar ter sido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 9719544 (ID 14361669) lavrado sem a presença do consumidor, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem a perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução citada.

[...]

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021) [...]".

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante é rediscutir o mérito da causa para fazer prevalecer as suas razões em detrimento daquelas consignadas no acórdão, o que é vedado nesta via recursal.

Ademais, se o julgado concluiu pela nulidade do procedimento devido à conduta unilateral da empresa, a inexigibilidade do débito é consequência lógica e jurídica, não havendo omissão sobre o art. 21 da CF ou art. 884 do CC, mas sim aplicação da sanção de nulidade por vício procedimental.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda que houve erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)